Tribunal: CARF
Processo: 19515.003645/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003645/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.939 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SÉRGIO EDUARDO GALLUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. O
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral
no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão
deve ser repetida por esse Conselho.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003645/2010-11
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a Tuma da DRJ/BHE,
consubstanciada no Acórdão no 02-52.648 (fl. 231), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 198) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela fiscalização, da
seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada no ano-calendário 2005.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 219), defendendo, em síntese, (i) a decadência referente aos meses de
janeiro a junho de 2005, nos termos do art. 150 do CTN, (ii) a nulidade do lançamento por falta
de comprovação da intimação dos co-titulares das contas conjuntas para prestar esclarecimentos
e (iii) improcedência do lançamento com base em depósitos bancários.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 02-52.648 (fl. 231), julgou improcedente
a impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos à declaração
de ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro e não mensalmente; dessa forma, quando da
ciência do lançamento, em 02/12/2010, ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência desse, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 252, reiterando seus argumentos de defesa nos exatos termos da impugnação
apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) a decadência referente aos meses de janeiro a junho de 2005, nos termos do art.
150 do CTN;
(ii) a nulidade do lançamento por falta de comprovação da intimação dos co-
titulares das contas conjuntas para prestar esclarecimentos; e
(iii) improcedência do lançamento com base em depósitos bancários.
Passemos, então, à análise de cada um dos pontos de defesa sustentados pelo
Recorrente.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

Da Decadência
Neste ponto, o Recorrente defende que ocorreu no presente caso a decadência
parcial do lançamento efetuado, haja vista, que o fato gerador do imposto de renda que incide
sobre os rendimentos omitidos oriundos de depósitos bancários de origem não comprovada tem
periodicidade mensal.
Requer, assim, seja acolhida a decadência do lançamento tributário, referente
aos meses de janeiro a novembro de 2005, em conformidade com o art. 150 do CTN.
Razão não assiste ao Recorrente.
De fato, como cediço, o fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que, no caso em análise, seja pela contagem do prazo previsto no art. 150,
§ 4o, seja pela regra prevista no art. 173, ambos do CTN, não há que se falar em perda do direito
de o Fisco constituir o crédito tributário no caso concreto.
Resta, portanto, não configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise.
Da Nulidade do Lançamento
Neste ponto, o Recorrente aduz que a autoridade fiscalizadora menciona em seu
Termo de Verificação fiscal que intimou os contribuintes que mantinham conta conjunta com o
recorrente. Tal assertiva, no entanto, não condiz com a realidade fática, pois inexiste nos autos
qualquer prova nesse sentido, ao contrário, verifica-se que a infração foi isoladamente
imputada ao contribuinte.
Conclui, neste particular, que, para contas bancárias com co-titulares, a
presunção legal somente se aperfeiçoa com a intimação de todos os contribuintes, objetivando
identificar o percentual de responsabilidade da omissão em face de cada um. Caso não se
consiga tal informação, dividir-se-á o total dos depósitos, em proporção, o que não foi feito pela
autoridade fiscalizadora no caso vertente.
Mais uma vez, sem razão o Recorrente.
De fato, tal como destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que a fiscalização tomou todos os cuidados
necessários para a perfeita execução da apuração dos valores devidos.
Conforme relatado acima, consta do inicio do TVF a listagem de todos os co-titulares
que foram devidamente intimados a apresentar documentos e comprovar a origem dos
depósitos na contas conjuntas que esses mantinham com o impugnante.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

A contribuinte Carla Amaral Gallucci foi intimada, por meio do Termo juntado à fl. 36,
a comprovar origem e natureza dos valores creditados em sua conta corrente no Banco
ABN AMRO REAL S/A, e discriminados no ANEXO REAL CARLA COMPROVAR
ORIGEM, conta esta em conjunto com Sérgio Eduardo Gallucci.
Da mesma forma, o Sr. José Gallucci foi intimado por meio do Termo anexado à fl. 41
dos autos e o Sr. José Roberto Galluci por meio do Termo juntado à fl. 46.
No item 4 do TVF, fl. 190, o fiscal consignou a seguinte informação sobre o que o
contribuinte havia apresentado:
“b. Não apresentou nenhum comprovante, apesar de reiteradas intimações e,
c. Os co-titulares – José Gallucci e José Roberto Gallucci não apresentaram nenhum
documento que comprove a natureza e origem dos depósitos na conta n° 47955 do
Banco Itaú, apesar de intimações especificas”.
No TVF, fl. 194, o fiscal informou o seguinte:
No ANEXO TOTAL DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS, na coluna
"RATEIO CRÉDITO", quando se referir a conta 47955 do Itaú, por se tratar de
conta conjunta com outros dois co-titulares, o valor originário constante do extrato
bancário foi dividido por 3 (três).
1. Neste auto de infração foram lançados apenas o terço correspondente ao
contribuinte Sergio Eduardo Gallucci.
Assim, a alegação do impugnante sobre a falta de intimação não se confirma e nem se
verifica a alegação de que o valor total dos depósitos sem comprovação de origem
foram lançados para o impugnante e essas não podem ser acatadas.
Consta também do TVF, item c , fl. 194 dos autos, que o fiscal observou que “no ano
calendário 2005 o valor total dos valores individuais, inferiores a R$12.000,00, foi
superior a R$80.000,00, portanto tributam-se todos os depósitos de origem não
comprovada.” Verifica-se, portanto, que também não é procedente a alegação de que
não foi observado o milite de R$80.000,00 definido na legislação.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
incólume a decisão de primeira instância neste particular pelos seus próprios fundamentos.
Do Sigilo Bancário
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, cabe
esclarecer que o arr. 6o da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, autoriza a ação
fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Constata-se que o texto legal enumera apenas dois requisitos para permitir ao
Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo administrativo instaurado
e a manifestação da autoridade competente, considerando-os indispensáveis.
Deste modo, na Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724. de 10 de janeiro de 2001. está expressa a autorização para o exame fiscal das operações
bancárias, sem prévia autorização judicial.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

Cumpre esclarecer, ainda, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção
contra a divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O
simples repasse de informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura
a quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso
c restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do CTN), assim como
de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Para ilustrar, transcrevem-se as seguintes ementas do então Conselhos de
Contribuintes, proferidos já sob a égide dos dispositivos legais vigentes nos períodos
investigados:
EXTRATO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - A
Lei Complementar 105, de 10/01/2001, definiu o âmbito de aplicação do conceito de
sigilo com relação tis informações bancárias, dispensando a administração tributária da
autorização judicial para obtê-las quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso. 1o Conselho de Contribuintes/2a Câmara/Acórdão 102-
48.269 em 01.03.2007. Publicado no DOU em: 14.02.2008
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - A obtenção de informações junto à
instituição financeira não constitui violação eis garantias individuais asseguradas na
Constituição Federal, quebra de sigilo nem ilicitude, porquanto se revestiu de
procedimento fiscal legal. 1o Conselho de Contribuintes / 5a Câmara / Acórdão 105-
15.828 cm 22.06.2006. Publicado no DOU em: 24.05.2007
SIGILO BANCÁRIO - O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e seus clientes. Assim, a
partir da prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e documentos
solicitados pela autoridade tributária competente, como autorizam a L.C. no 105. de
2001, e o art. 197, II, do CTN o sigilo bancário não é quebrado, mas, apenas, se
transfere à responsabilidade da autoridade administrativa solicitante e dos agentes
fiscais que a eles tenham o acesso no restrito exercício de suas funções, que não poderão
violar, salvo as ressalvas do parágrafo único do art. 198 e do art. 199, ambos do CTN,
como prevê o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal, sob pena de incorrerem
em infração administrativa e em crime. 1° Conselho de Contribuintes / 6a Câmara
/Acórdão 106-15.740 em 27.07.2006. Publicado no DOU em: 24.09.2007
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
deu origem ao Auto de Infração ora examinado, pois o acesso da autoridade fiscal às operações
bancárias dos contribuintes é absolutamente legal, independentemente de autorização judicial.
Dos Depósitos Bancários
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003645/2010-11

O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n°9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
No caso em análise, o Contribuinte não logrou êxito em comprovar com
documentação idônea a origem dos recursos detectados em suas contas. Não o fez, nem mesmo,
por amostragem. Neste espeque, impõe-se a manutenção do lançamento na forma como
realizado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital